Tribunal: TJES
Processo: 5013209-36.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013209-36.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR GUEDES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013209-36.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
VALDIR GUEDES

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 18734119.

Contrarrazões em Id. 18734126

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR COMPLEXIDADE DA PROVA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ENUNCIADO 54 DO FONAJE. CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, CPC). FRAUDE CONFIGURADA. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479/STJ). NULIDADE DO AJUSTE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de contrato de reserva de margem consignável (RMC) cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais e materiais proposta por VALDIR GUEDES em face do BANCO BMG S/A, por meio da qual o autor impugna os descontos compulsórios efetuados em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato nº 15139535.

Sustenta o requerente jamais ter solicitado, autorizado ou recebido o referido cartão de crédito, amparando sua pretensão na ocorrência de fraude praticada por correspondente bancário sediado no Estado de São Paulo, de modo que a assinatura constante no instrumento de adesão apresentado pela instituição financeira diverge grosseiramente de sua firma real contida nos documentos pessoais, motivo pelo qual pleiteou a desconstituição do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores subtraídos e a reparação civil.

O Juízo de origem acolheu a preliminar arguida pelo banco e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a expressa impugnação da assinatura pelo consumidor e a necessidade de aferir a autenticidade do lançamento demandariam a realização de perícia grafotécnica, tratando-se de prova complexa que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Inconformado com o provimento terminativo, o demandante interpôs o Recurso Inominado sob o id. 18734119, argumentando que a falsidade documental é perceptível por meio de mero confronto visual e dispensaria a prova técnica, além de ressaltar que a instituição financeira não comprovou o envio do plástico ou a utilização voluntária do serviço de crédito pelo consumidor, razão pela qual pugna pela anulação do julgado e integral procedência dos pedidos inaugurais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se a resolução da lide exige de forma imprescindível a realização de perícia grafotécnica para atestar a falsidade ou autenticidade da assinatura posta no termo de adesão, avaliando-se a regularidade da sentença que declarou a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis ou se, superada a matéria preliminar, restou caracterizada a ocorrência de fraude bancária apta a lastrear a nulidade do ajuste , a devolução em dobro do indébito e a fixação de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No caso vertente, o Juízo de origem acolheu a preliminar de incompetência absoluta arguida pelo Requerido, extinguindo o feito sem resolução do mérito sob o fundamento de haver necessidade de produção de prova pericial complexa (perícia grafotécnica) para aferir a validade da contratação.

Contudo, em sede recursal, colhe-se que a r. sentença merece ser integralmente reformada, pois a necessidade de perícia, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, mormente quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

O Enunciado 54 do FONAJE estabelece que
"a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material"
. No caso em tela, a controvérsia pode ser dirimida de forma satisfatória pela análise documental, especialmente considerando a inversão do ônus probatório, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação e do repasse dos valores, o que dispensa a realização de perícia técnica complexa. Afasta-se, portanto, a preliminar de incompetência outrora acolhida.

Superada a matéria preliminar e estando a causa madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passa-se à análise direta do mérito. A relação jurídica em exame é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por defeitos na prestação do serviço e a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, conforme preceituam os artigos 14 e 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, abaixo transcritos:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;"

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No caso concreto, o consumidor impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no termo de adesão do contrato nº 15139535, asseverando a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros.

Diante de tal alegação e operada a inversão do ônus probatório, competia ao banco recorrido demonstrar cabalmente a regularidade do negócio jurídico e a efetiva disponibilização e fruição do crédito ou do cartão pela parte autora. Contudo, a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus, deixando de trazer elementos robustos que vinculassem o demandante ao ajuste, configurando-se autêntico fortuito interno decorrente do risco da atividade bancária (Súmula nº 479 do STJ). Consequentemente, imperiosa é a declaração de nulidade do contrato por ausência de manifestação de vontade válida.

No que tange à repetição do indébito, constatada a ilicitude dos descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, haja vista a ausência de engano justificável e em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp nº 1.413.911/MS), conforme redação legal:

"Art. 42. (...) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Por fim, os danos morais restam plenamente caracterizados (
in re ipsa
), uma vez que a privação indevida de verba de natureza alimentar pertencente a indivíduo idoso e vulnerável extrapola o mero aborrecimento cotidiano, violando seus direitos da personalidade e comprometendo sua subsistência. Atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, fixa-se a indenização a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, rejeitando a preliminar de incompetência por complexidade da prova, e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) Declarar a nulidade do contrato de reserva de margem consignável (RMC) nº 15139535 e a inexistência de quaisquer débitos a ele vinculados;

b) Condenar o banco recorrido
à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor
, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c) Condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (relação contratual fraudulenta) e correção monetária pelo IPCA-E a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, conforme inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu judicioso voto quanto a necessidade de produção de prova pericial.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A controvérsia cinge-se à validade de contrato de crédito bancário cuja
assinatura manuscrita
foi expressamente impugnada pela parte autora. Enquanto o voto condutor propugna pela prescindibilidade da prova pericial e pela aplicação da Teoria da Causa Madura, declarando a inexistência de contratação e a condenação da instituição financeira, entendo que a hipótese impõe o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da prova.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo 1.061, estabeleceu a seguinte tese: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

No caso concreto, diante da negativa de autoria da assinatura aposta no
instrumento contratual físico
, o ônus probatório recai sobre a instituição financeira. Ocorre que a prova idônea para confirmar ou afastar a autenticidade de assinatura manuscrita é, exclusivamente, a perícia grafotécnica.

A produção de prova pericial desta natureza revela-se incompatível com o rito sumaríssimo, orientado pelos princípios da simplicidade e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95). A ausência de dilação probatória técnica, nesta fase, cercearia o direito à ampla defesa e ao contraditório da instituição financeira, a quem incumbe o ônus da prova por força do precedente vinculante supracitado.

Desta feita, configurada a complexidade da causa, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto, com renovada vênia ao Eminente Relator, voto no sentido de
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença objurgada, inclusive por seus próprios fundamentos, conforme prevê o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95,

ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito